Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INFORMAL FEITO PELAS VÍTIMAS. FOTOGRAFIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NA DELEGACIA. FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante as novas diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento presencial ou por fotografia dos acusados na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento.
2. No julgamento do AREsp 2123334/MG, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico viciado e a confissão extrajudicial informal extraída pelos policiais no momento da prisão, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, são provas inadmissíveis e, portanto, inservíveis para fundamentar uma condenação.
3. Preserva-se a condenação quando comprovadas a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, por meio de elementos firmes, consistentes na minuciosa confissão extrajudicial, realizada de modo formal e documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial (delegacia de polícia), corroborada pelos relatos de duas vítimas, inclusive com reconhecimento fotográfico e afirmação de que o réu já era conhecido de uma delas por estar sempre pelas ruas nas imediações de onde mora, e de duas testemunhas policiais, bem como pelo fato de o réu ter sido preso minutos depois do crime, na posse da bicicleta subtraída.
4. Recurso desprovido.